Tribunal: STF
Processo: HC 256610
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 989.028/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), porque, 



    no primeiro semestre de 2023, na Avenida João Arruda Brasil nº 2046, Bairro Santana, nesta Cidade de Araçatuba, o denunciado subtraiu, para si, de Elza Yoko Yamamoto Mattara, duas (2) correntes de ouro, duas (2) caixas de som Alexa Echo Dots e um (1) carregador de celular por indução Apple, objetos descritos e avaliados a fls. 43 em três mil seiscentos e oitenta reais (R$ 3.680,00), bem como a quantia de cem dólares ($100) e cem euros (€100). 



    Infere-se dos autos que, para realizar a pintura de sua residência, a vítima contratou Marcio Sandro Brito da Silva, empreiteiro. Este, por sua vez, designou o denunciado para efetuar a referida tarefa. 



    Em virtude disso, Thaisson Richard Alves passou a ter irrestrito acesso aos cômodos da casa da vítima, oportunidade em que resolveu empolgar aqueles bens. Aproveitando-se da momentânea ausência da vítima, o denunciado abriu o guarda-roupas dela e empolgou duas (2) correntes de ouro, duas (2) caixas de som e um (1) carregador de celular por indução, além da quantia de cem dólares ($100) e cem euros (€100).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa: 



    Apelação Criminal. Furto simples. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima apontando o acusado como responsável pela subtração. Réu confesso. Condenação mantida. Dosimetria preservada. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente. Regime prisional semiaberto mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso desprovido.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AREEPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada para manter o acórdão do Tribunal de origem quanto ao afastamento da minorante do arrependimento posterior, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja reconhecido o arrependimento posterior do Réu, nos termos do artigo 16 do Código Penal, com a consequente redução da pena em 2/3, uma vez que restam preenchidos os requisitos legais, notadamente a reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia, o que evidencia a menor reprovabilidade da conduta. Ademais, a pena aplicada, somada às circunstâncias judiciais favoráveis e à ausência de requisitos que indiquem a necessidade de regime mais severo, torna plenamente adequada a fixação do regime aberto”.



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o STJ: 



    [...] no caso, não há que se falar em teratologia ou flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento. 



    No ponto, cumpre destacar que “a revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido” (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017). 



    Ademais, neste caso, as instâncias ordinárias concluíram que não ficou comprovada a reparação integral do dano (e-STJ fl. 19). 



    Sendo assim, é inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias, uma vez que tal providência implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    Nos termos do art. 16 do Código Penal, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Ou seja: a reparação do dano “deve ser feita de modo integral. Sendo parcial, não se pode aplicar o benefício ao agente” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 19ed., Forense, 2019, p. 188). 



    Nessas circunstâncias, a hipótese retratada nestes autos, realmente, não tem o condão de fazer incidir a mencionada causa de redução da pena, tendo em vista que “as instâncias ordinárias concluíram que não ficou comprovada a reparação integral do dano”.



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “Este Tribunal não reconhece o direito à interpretação extensiva das normas penais para que os benefícios despenalizadores sejam aplicados a hipóteses diferentes daquelas a que foram dirigidos” (HC 204379, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/7/2021). 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Por fim, o pedido de modificação do regime prisional não foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente